Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por OGLEARI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0705665-03.2022.8.07.0005, proposta em desfavor de JONAS PEREIRA DA SILVA, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da exequente, determinando a conversão do feito em ação de cobrança, nos seguintes termos: “As duplicatas que instruem a inicial não estão endossados à exequente, de forma que a legitimidade ativa para execução não lhe pertence. No caso, consta do verso da cártula a simples aposição de rubrica desacompanhada de comprovação de que seja a assinatura da beneficiária do título ou seu representante legal, o que insuficiente para caracterizar o endosso e, por conseguinte, transmissão dos direitos contidos no título, razão porque escorreita a conclusão no sentido da ilegitimidade do portador do título para figurar no polo ativo da demanda. Proceda, destarte, a conversão do feito em ação de cobrança, informado a causa debendi subjacente à emissão dos títulos de crédito e justificando a legitimidade ativa. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Int. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Em suas razões recursais (ID 35884635), a agravante discorre, inicialmente, sobre o endosso e seus tipos - em preto e em branco. Alega que, no caso dos autos, houve a transferência do título de crédito (duplicata) e de todos os direitos inerentes a esse título por meio de endosso em branco, isto é, o título foi transferido com a assinatura do endossante, mas sem a identificação do endossatário (novo beneficiário). Afirma que tal tipo de endosso é permitido pela legislação civil e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ. Sustenta, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Argumenta que o “fumus boni iuris, para além da pendência de julgamento final, consiste propriamente no direito da agravante em manter a demanda como execução sem qualquer necessidade de emenda a inicial.” No tocante ao periculum in mora, afirmar estar presente, “uma vez que no comando judicial agravado há prazo de 15 dias para cumprimento sob pena de indeferimento da petição inicial, sendo certo, que a demora no provimento final do presente agravo, poderia extinguir o feito.” Com base nesses argumentos, requer a antecipação de tutela recursal, para que seja “deferida a validade do endosso em branco nas duplicatas em execução, conferindo legitimidade ativa ao agravante por ser portador, prosseguindo o feito na forma de execução”. Preparo regular (ID 35875757/58) É o relatório. Decido. Em uma análise preliminar, vislumbro estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal. De início, cabe rememorar a função primordial de todo título de crédito, qual seja, agilizar a circulação de riquezas, permitindo a antecipação de valores que só seriam recebidos no futuro. É bem verdade que, para que essa circulação ocorra, é fundamental que haja a transferência desse título. No Direito Cambiário, tal transferência de título possui uma forma própria e recebe o nome de endosso. A doutrina conceitua, portanto, endosso como sendo “a declaração formal, literal, unilateral, facultativa, acessória, incondicional, integral (...) pela qual se transfere o título e, em consequência os direitos nele incorporados” [1] Para que esses direitos sejam transferidos para outra pessoa, é preciso que o beneficiário daquele título manifeste sua vontade no sentido dessa transferência. Em razão do princípio da literalidade, a vontade desse beneficiário deve ser formalizada no próprio título de crédito. E, como forma de simplificar e agilizar o endosso, entende-se que a simples assinatura do beneficiário no verso da cártula é suficiente para representar essa manifestação de vontade. Além da assinatura do beneficiário, o endosso pode identificar ou não a pessoa que vai receber o título. A indicação ou não do nome do novo credor (endossatário) permite qualificar o endosso, como em branco ou em preto. No endosso em preto, o endossante indica a quem está sendo transferido o título, isto é, é mencionado o endossatário do título. Diante dessa menção expressa ao nome do endossatário, há maior segurança, uma vez que apenas ele poderá exercer os direitos decorrentes do título. Em contrapartida, é possível que o endossante assine o título, mas não indique para quem ele está sendo transferido. Não mencionando o nome do endossatário, estamos diante do endosso em branco, que só poderá ser lançado no verso do título (LUG, art. 13). Nesse caso, o título pode passar a circular como se fosse ao portador, isto é, a simples tradição do documento pode ser suficiente para transferi-lo. Acerca do tema, colha-se escólio do Professor Gladston Mamede: “O endosso pode ser feito indicando-se ou não o endossatário. Nessa direção, encontra-se o artigo 910, § 1o, do Código Civil, permitindo ao endossante designar o endossatário, mas condicionando a validade do endosso a simples assinatura do endossante, dada no verso do título. Dessa forma, tanto se pode ter endosso quando o beneficiário do crédito, nomeado na cártula, lança no verso ou no anverso da cártula a declaração de a estar endossando, para determinada pessoa, ou não, quando no simples ato de assinar no verso do título, assinatura que caracteriza a transferência por endosso. Se há indicação do nome para quem o título é transferido, tem-se o que se chama de endosso em preto; se não há tal indicação, tem-se o que se chama endosso em branco (artigo 913 do Código Civil). Em regra, não se exige a indicação do endossatário, ou seja, que o endosso seja passado em preto; o artigo 910, § 1o, é expresso ao afirmar que o endossante pode designar o endossatário, e não que ele deve designá-lo. Assim, como reconhecido pelo mesmo artigo 910, § 1o, para a validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.”[2] (Grifos nossos) No caso dos autos, verifica-se que as duas duplicatas que embasam a execução de título extrajudicial (ID 123522915 e 123522918 – autos originais) estão devidamente assinadas no verso pelo credor originário (sacador). É consabido que a duplicata, como título de crédito, é transmissível por endosso, haja vista a obrigatoriedade de cláusula à ordem, por força do art. 2o, § 1o, da Lei n. 5.474/68. Com efeito, o que se depreende da análise das referidas cártulas, é que o endossante (sacador), ao transferir a titularidade do crédito ali registrado, lançou ao verso das duplicatas sua assinatura sem indicar nominalmente o endossatário. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a situação fática em apreço, de acordo com os ditames elencados no art. 910 da Lei substantiva civil, se refere ao chamado endosso em branco. Para que não pairem dúvidas, cumpre esclarecer que o portador de duplicata objeto de endosso em branco detém legitimidade para a propositura de eventual ação que tenha por escopo a cobrança do valor ali estampado, motivo pelo qual a parte agravante ostenta legitimidade ad causam para propor a presente demanda executiva. Por oportuno, convém trazer à colação excertos de arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto ora debatido: SANDRA SALETE SALMEN versus CORESCRED COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA - ME “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CHEQUES. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. O endosso de título de crédito transfere a propriedade do título e do crédito, conferindo ao endossatário a legitimidade para cobrar o valor inscrito no documento. Precedentes. 2. A presença de endosso em branco, consubstanciado na aposição de assinatura do beneficiário original da cártula no verso do título, torna o título ao portador. A simples tradição da cártula é suficiente para transferir o direito ao crédito nela estampado. Precedente. (...) 5. Transmitido o cheque por endosso em branco e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode reclamar o pagamento do título prescrito, via ação monitória. (...) 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319438, 07145161420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). JOSE ROBERTO CORREA versus VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 2. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circula ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento (art. 20 e 22 da Lei 7.357/85), restando infundada a alegação de ilegitimidade ativa. (...) 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1213665, 07134971020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Por fim, o requisito de perigo de dano está presente na hipótese sob apreço, porque a decisão agravada determinou a conversão do feito em ação de cobrança no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reconhecer a legitimidade ativa da agravante, salvo prova da inautenticidade, em razão da juricidade do endosso em branco nas duplicatas em execução, de modo a determinar o prosseguimento do feito na forma de execução. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. [1] SANTOS, Theóphilo de Azeredo. Do endosso. Rio de Janeiro: Forense, 1962, p. 24. [2][2] MAMEDE, Gladston. Teoria da empresa e títulos de crédito. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2021. p. 404.